Tribunal: TJSP
Processo: 2081995-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. Multa administrativa com fundamento na Lei Municipal no 14.971/09 – Atividade de Fretamento – A alegação de aplicação da multa com fundamento em lei revogada não merece acolhida. A multa em debate foi aplicada em período diverso ao do previsto no artigo 22 da Lei no 16.311/15, que cancelou as aplicadas no período de agosto de 2009 e dezembro de 2013. Decisão de primeiro grau

Ementa:
Execução fiscal. Multa administrativa com fundamento na Lei Municipal no 14.971/09 – Atividade de Fretamento – A alegação de aplicação da multa com fundamento em lei revogada não merece acolhida. A multa em debate foi aplicada em período diverso ao do previsto no artigo 22 da Lei no 16.311/15, que cancelou as aplicadas no período de agosto de 2009 e dezembro de 2013. Decisão de primeiro grau que deve ser mantida. As demais matérias levantadas demandam dilação probatória, de modo que somente mediante embargos seria possível dirimir a controvérsia. Precedente desta Corte. Nega-se provimento ao recurso.